Tribunal: STF
Processo: RE 1367263
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local assim ementado:



    APELAÇÃO – Mandado de segurança – ICMS – Incentivo fiscal – Direito ao crédito do ICMS destacado nos documentos fiscais relativo a operações com o Estado de Santa Catarina – Ordem parcialmente concedida para afastar a incidência de juros de mora, nos termos da Lei nº 13.918/09 – Insurgência das partes – Admissibilidade da fruição de benefício fiscal concedido em outros Estados, ainda que não haja autorização do CONFAZ ou celebração de convênio – Estado que deve se insurgir contra a lei ou ato normativo pela via adequada – Precedentes desta Col. Câmara e do Eg. STJ – Recurso do impetrante provido, prejudicado o apelo do Estado. 



    Alega ter o pronunciamento violado os arts. 24, I, §§ 1º a 4º, 150, §6º, e 155, II, §2º, XII, “g”, todos da Constituição Federal.



    Aduz ter o acórdão recorrido aplicado equivocadamente o Tema 490 da sistemática de repercussão geral.



    Afirma que no julgamento do referido paradigma foram considerados válidos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas e, consequentemente, o auto de infração já lavrado deverá ser mantido.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem assim se pronunciou sobre a questão:



    É certo que o Colendo Supremo Tribunal Federal, sob o sistema da repercussão geral, julgou o Tema nº 490, fixando tese em sentido contrário, in verbis: 



    (...)



    Contudo, o Colendo Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da referida decisão, conferindo-lhe efeitos ex nunc, de modo a resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, limitando os lançamentos tributários aos fatos geradores ocorridos a partir da decisão.



    …..................................................................................................



    Por conseguinte, ainda que o julgamento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal seja em sentido contrário ao ora adotado, tal fato não tem o condão de levar à alteração do quanto decidido, haja vista que, em se tratando de relação tributária constituída muito antes da decisão da Corte Superior, preservam-se os seus efeitos jurídicos, sendo indevida a autuação pelo creditamento.



     ......................................................................................................



    Destarte, o pedido do impetrante é procedente.



    Cumpre ressaltar desde logo que, a respeito da matéria em causa, o Supremo ao apreciar o RE 628.075/RS, redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tema 490/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. 



    Não se ignore, ainda, que os efeitos da referida decisão foram modulados para conferir-lhe efeitos ex nunc a partir do então decidido pelo Plenário da Suprema Corte.



    A referida modulação ocorreu para que ficassem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, conforme podemos extrair de trecho do voto do Redator para o acórdão, ministro Gilmar Mendes:



    A modulação de efeitos de decisão proferida tanto em controle concentrado quanto em controle difuso julgado sob a sistemática da repercussão geral é poder conferido ao STF, condicionado à presença de interesse social e à necessidade de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados. 



    Tal instituto busca evitar que a decisão proferida por esta Corte afete, de forma negativa e relevante, importantes valores sociais, especialmente os princípios da boa-fé e da confiança legítima, que, no caso, respaldam os atos praticados e o eventual tratamento favorável concedido aos contribuintes beneficiados com legislação estadual que concedeu crédito presumido ou fictício, até o presente julgamento.



    Tratando-se de ato normativo que vigeu e produziu efeitos, com a presunção de sua constitucionalidade pelos contribuintes do tributo, a situação enseja a necessária proteção das expectativas legitimamente criadas. 



    Após o julgamento de mérito, houve a apreciação dos embargos de declaração opostos, nos quais foram discutidos, entre outras questões, os efeitos temporais da citada decisão, consoante excerto abaixo:



    Por fim, no tocante à modulação dos efeitos da decisão, sustenta a necessidade de definir expressamente acerca das operações anteriores ao julgado que já foram objeto de autuação. 



    No que concerne a essa questão, reitero o consignado no acórdão ora embargado que delimitou o marco dos efeitos ex nunc da decisão a partir da sua prolação pelo Plenário desta Corte, para se resguardarem todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, ou seja, a existência de lançamento tributário. Com efeito, nos termos do assentado no voto, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da referida decisão. Nesse contexto, o marco é a existência de um lançamento tributário, e não de um lançamento tributário definitivo. Assim, não se verifica a alegada obscuridade. 



    Nesses termos, tendo em vista a inexistência de omissão, obscuridade e contradição, o recurso não merece prosperar.



    (grifei)



    O acórdão recorrido diverge da óptica firmada pelo Supremo no precedente citado.



    Da análise do que decidido, verifica-se que, na existência de um lançamento tributário, devem ser resguardados os respectivos efeitos jurídicos, considerada, nessa hipótese, a relação tributária já constituída.



     Nesse sentido, cito pronunciamento monocrático idêntico: ARE 1.355.948/SP, ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação mandamental.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator